Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-67.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido de manutenção da suspensão do curso processual, haja vista ter transitado em julgado o Acórdão do julgamento do RE 905357/RR na data de 18.02.2020, conforme informação constante do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (STF). Concedo ao DISTRITO FEDERAL o derradeiro prazo de 40 (quarenta) dias úteis para cumprimento da anterior determinação, a fim de que se manifeste quanto à tese fixada, bem como quanto à previsão do reajuste/gratificação, objeto do presente processo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), atentando-se para os documentos eventualmente acostados pelo servidor. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília, 6 de março de 2020. Carlos Martins Relator